Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DEPOSITADO NOS AUTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. SUBSISTÊNCIA. PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se há informações da Justiça do Trabalho mantendo a penhora do rosto dos autos, em virtude da prioridade de penhora de dinheiro em detrimento da penhora de imóvel, a penhora não pode ser desconstituída.
2. A penhora no rosto dos autos subsiste, sendo o crédito trabalhista preferencial, seja por anterioridade na lide, seja pela preferência constitucional.
3. Recurso conhecido e não provido.